Tribunal: TJMT
Processo: 1034608-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034608-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CLAUDEMIR BATISTA - CPF: 791.571.651-49 (AGRAVANTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Claudemir Batista contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco de Lage Landen Brasil S.A., que deferiu liminarmente a apreensão dos bens descritos na inicial. O Agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial e o protesto não foram efetivamente entregues, o que, em sua visão, inviabiliza o deferimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a mora do devedor foi validamente constituída, à luz do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e do entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação de que o imóvel não foi localizado, embora o envio tenha ocorrido ao endereço constante no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora, para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considera-se válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a ausência de recebimento por culpa do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

4.

A notificação extrajudicial e o protesto apresentados nos autos demonstram que a tentativa de entrega foi feita no endereço exato constante na cédula de crédito bancário, sem qualquer divergência, o que configura a regular constituição em mora.

5.

A devolução da notificação com a certificação “imóvel não localizado” não invalida a constituição em mora, pois a tentativa foi dirigida ao local pactuado contratualmente, afastando qualquer irregularidade formal.

6.

A alegação de que o endereço é de fácil localização e que o devedor é conhecido na região não afasta a validade da notificação realizada nos moldes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora para fins de ação de busca e apreensão se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento.

2.

A devolução da notificação por não localização do imóvel não invalida o ato, desde que o endereço utilizado coincida com aquele pactuado contratualmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDEMIR BATISTA
em face da decisão de ID. 194898195, proferida pelo juízo da 3° Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1011553-05.2025.8.11.0055, ajuizada em seu desfavor por

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
.

A decisão recorrida deferiu parcialmente o pedido liminar, deferindo busca e apreensão dos bens descritos na inicial, sob o fundamento de que o Agravado cumpriu os requisitos para a concessão do pedido.

O Agravante sustenta que, tanto a notificação extrajudicial, tanto quanto o protesto, da forma como foram efetivados, não servem a caracterização da mora, devendo ser julgada improcedente a demanda.

Alega que para ser válido o protesto por edital, tem que haver a localização do endereço e o envio específico da notificação ao devedor, o que não ocorreu no caso.

Afirma que

a certidão do cartório de que não localizou o imóvel demonstra de forma inconteste que o Requerido nem mesmo foi procurado, salientando-se que a Gleba do Amor (endereço do Agravante) é de fácil localização, fica muito próxima da cidade de Tangará da Serra.

Aduz que trabalha na área do sítio Santa Terezinha há mais de 5 anos, consoante comprova-se o incluso contrato e seu aditivo (doc. 12), sendo bem conhecido na região.

Argumenta que, em que pese o Tema 1132 do STJ, entender que é suficiente a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo que não haja confirmação do recebimento, no caso concreto, a notificação nem mesmo chegou a tal endereço, por não ter sido este localizado pelo cartório.

Ressalta que está próximo o período de início de plantio da soja, sendo que os maquinários e implementos objeto da busca e apreensão são imprescindíveis para que este consiga produzir, sendo que se houver a apreensão dos mesmos, tal resultará em prejuízo total no desenvolvimento da safra e também da futura colheita, levando o produtor à paralisação da sua atividade e consequentemente trazendo a impossibilidade de adimplemento das Cédulas vergastadas.

Ao final, requer o provimento do o presente recurso de agravo de instrumento para e, por consequência, que se julgue extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV do CPC), com a condenação da Agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pugna para que o Agravante seja mantido na posse dos bens, até tramitação final da ação, uma vez que se trata de maquinário agrícola, bem essencial ao desempenho da atividade econômica do Recorrente.

Decisão que deferiu
o efeito suspensivo em ID. 319912874.

Contrarrazões apresentadas em ID. 324382395.

Agravo Interno interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A em ID. 324382393.

Contrarrazões ao Agravo Interno em ID. 330082870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, alegando a ausência de comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue, não podendo, portanto, ser considerada válida.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A Súmula n° 72, do STJ afirma que “A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, verifica-se que, embora o Banco Agravado tenha juntado aos autos a notificação extrajudicial e o protesto (ID. 207366661 – origem) expedidos pelo 1o Ofício de Tangará da Serra/MT, que retornaram com a certificação: “dirigi-me ao endereço informado, porém não foi possível localizar o imóvel”, a constituição em mora restou regularmente demonstrada.

Além disso, constata-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada ao Agravante — “SÍTIO SANTA TEREZINHA, ESTRADA GLEBA AMOR, S/N, KM 06. LADO ESQUERDO, ESTRADA RURAL, ZONA RURAL, TANGARÁ DA SERRA - MT” (ID. 207366661 - origem) — e aquele constante na Cédula de Crédito Bancário (ID. 207366657 - origem).

Diante disso, resta caracterizada a regular constituição em mora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RELEVÂNCIA DO TEMA 1132 DO STJ. MORA CARACTERIZADA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.

Agravo de instrumento interposto por A. M. de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante alega ausência de constituição válida em mora, por não ter sido efetivamente recebida a notificação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há supressão de instância pela repetição de fundamentos da contestação no agravo de instrumento; e (ii) saber se é válida a constituição em mora por meio de notificação devolvida com a anotação “não procurado”, mas encaminhada ao endereço contratual. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão que aprecia tutela provisória, inexistindo supressão de instância quando os fundamentos são reproduzidos da contestação. 4. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e o entendimento firmado no Tema 1132 do STJ reconhecem que a constituição em mora se dá com o simples envio de notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante a ausência de recebimento por culpa do devedor. 5. Demonstrado o envio da notificação ao endereço constante no contrato, configura-se a mora e é legítima a concessão da medida liminar. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura supressão de instância a interposição de agravo de instrumento com fundamentos idênticos aos apresentados na contestação. 2. Para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a constituição em mora se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento." (N.U 1014155-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido. (N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

Portanto, sendo incontroverso o inadimplemento contratual e, em razão do encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada, não havendo qualquer nulidade na decisão recorrida a ser reconhecida nesse momento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Com o julgamento do agravo de instrumento,
resta prejudicado a análise do Agravo Interno interposto em ID. 324382393.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026